Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA CUIDAR DA FILHA MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso em análise, se vislumbra situação excepcional que autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, III, da LEP, porquanto demonstrado que o apenado é imprescindível para o cuidado da filha menor.
3. Recurso conhecido e desprovido.